Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005089-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (AGRAVADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005089-72.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bradesco Intermedium S.A.

Agravado:

Fernando Roberto Laurindo da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EFEITOS DA MORA – PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RECURSO – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta possibilidade de depósito em juízo o valor que entende devido e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005089-72.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bradesco Intermedium S.A.

Agravado:
Fernando Roberto Laurindo da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Bradesco Intermedium S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de cláusula contratual c/c repetição de indébito que lhe move Fernando Roberto Laurindo da Silva, indeferiu que o pedido da instituição financeira para revogação da tutela de urgência deferida anteriormente, sob o fundamento de que não houve interposição de recurso.

Inconformado, o agravante sustenta que o agravado está descumprindo a decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que realizou apenas 03 (três) depósitos de R$ 5.426,98 (cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), referente a janeiro, fevereiro e março de 2019, estando inadimplente desde então
.
Segue sustentando, que a manutenção da tutela deferida ficou condicionada à consignação das parcelas que forem vencendo, o que não ocorreu, de modo que a r. decisão deve ser reformada. Alega, que está sofrendo danos de grande monta, tendo em vista que liberou o crédito para o agravado e não está recebendo a contraprestação. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 81780963).

As informações foram prestadas (id. 84770961), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.

82960470), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005089-72.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bradesco Intermedium S.A.

Agravado:
Fernando Roberto Laurindo da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fernando Roberto Laurindo da Silva ajuizou ação de revisão de cláusula contratual c/c repetição de indébito contra o Bradesco Intermedium S.A.,
que as partes firmaram cédula de crédito bancário para financiamento de imóvel, contudo, verificou a existência de encargos abusivos no referido pacto, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, o depósito judicial do montante que entende devido, a fim de obstar os efeitos da mora até o julgamento definitivo do feito.

O douto magistrado
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido, contudo, deixou consignado que
“Nada obsta entretanto, que a parte autora consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida”
(id. 81175991).

Durante a marcha processual, foi realizada audiência de conciliação, onde o réu requereu a revogação da r. decisão que autorizou a parte autora depositar em juízo o valor que entendia devido, todavia, o MM. Juiz, sob o fundamento de que não houve interposição de recurso em face do
decisum
, indeferiu o pedido (id. 81175995).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
o agravado está descumprindo a decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que realizou apenas 03 (três) depósitos de R$ 5.426,98 (cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), referente a janeiro, fevereiro e março de 2019, estando inadimplente desde então
.

Segue sustentando, que a manutenção da tutela deferida ficou condicionada à consignação das parcelas que forem vencendo, o que não ocorreu, de modo que a r. decisão deve ser reformada.

Alega, que está sofrendo danos de grande monta, tendo em vista que liberou o crédito para o agravado e não está recebendo a contraprestação. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila referente a revogação da autorização para a parte autora, ora agravado, depositar em juízo o valor que entende devido, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o
d. magistrado
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora agravado, contudo, deixou consignado que
“Nada obsta entretanto, que a parte autora consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida”
(id. 81175991), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

À vista disso, é de clareza solar que o réu, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta possibilidade da parte depositar em juízo o valor que entende devido e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

De outra banda, não é demais ressaltar que em nenhum momento o MM. Juiz deferiu o pedido do autor, ora agravado, quanto a sustação dos efeitos da mora, tendo possibilitado, apenas e tão somente, a possibilidade de depositar em juízo o valor que entende devido, ante a inexistência de qualquer vedação legal, deixando claro, ainda, que
“tal depósito não terá efeito liberatória, tampouco servirá para deferir a tutela requerida”
, restando evidente a inexistência de qualquer prejuízo à instituição financeira, ora agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021